Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-58.2024.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000277-58.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 29.270.630/0001-68 (EMBARGANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), S.V.S ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.833.578/0001-29 (EMBARGANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVEIRA VERA - CPF: 124.682.208-38 (EMBARGANTE), JAIR DUCTIEVICZ - CPF: 345.224.761-91 (EMBARGADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 29.270.630/0001-68 (EMBARGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO QUANTO A LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1022 do CPC.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000277-58.2024.8.11.0007.

EMBARGANTE: S. V. S. ARQUITETURA E CONSTRIÇÕES LTDA E MAURÍCIO DA SILVEIRA VERA.

EMBARGADOS: JAIR DUCTIEVICZ.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
S. V. S. ARQUITETURA E CONSTRIÇÕES LTDA E MAURÍCIO DA SILVEIRA VERA
em face de Acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Apelo dos Embargantes
.

Os Embargantes

alegam omissão porquanto o Acórdão não se manifestou quanto
“determinar a liberação em favor dos ora Apelantes do montante depositado judicialmente como pagamento do negócio jurídico firmado entre as partes;”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Sem maiores delongas, alegam os Embargantes que não houve manifestação quanto ao pedido de liberação de valores depositados em Juízo, entretanto, embora omisso, sua rejeição é medida que se impõe, pois, conforme posto na Apelação, embora aleguem os Recorrentes que o montante devido fora reconhecido em contrato entre as partes como sendo de pagamento dos mesmos, certo que os autos demonstram a existência de discussão sobre a Sociedade, discutida nos autos da ação de exclusão de sócio e apuração de haveres sob o n. 100.7641-18.2023, à qual fora determinada comunicação do
decisum
.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, mas sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025